Tribunal: TJMT
Processo: 1010456-14.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010456-14.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO - CPF: 025.525.681-73 (ADVOGADO), PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO - CPF: 025.525.681-73 (IMPETRANTE), ANGELA MARIA J GOES (IMPETRADO), SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (IMPETRANTE), LUCAS GONÇALVES DE MORAES (PACIENTE), SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MÁRCIO PEREIRA DOS SANTOS (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – DELITO TIPIFICADO NO ART.

121, §2o, INCISO II, DO CP – IRRESIGNAÇÃO – PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE
DE ANÁLISE APROFUNDADA DA PROVA NA VIA ESTREITA DO WRIT – TEMA TÍPICO DA AÇÃO PENAL CONDENATÓRIA – ALEGADO EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO – RÉU PRONÚNCIADO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 21 DO STJ – SUPERAÇÃO –
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 CPP
–
IMPOSSIBILIDADE
–
NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FUGA DO BENEFICIÁRIO – AMEAÇA A TESTEMUNHA –
COVÍD-19 –

RISCO ABSTRATO DO CONTÁGIO – RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 – INVIABILIDADE – FALTA DE COMPROVAÇÃO – INCLUSÃO NO GRUPO DE RISCO NÃO CARACTERIZADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

Em sede de
habeas corpus,
é vedado
incursionar no mérito da ação penal e analisar com profundidade a prova da autoria. Isso só ocorre quando ficar patente nos autos a absoluta falta de justa fundamentação ou a ausência de indícios da materialidade ou autoria delitiva, o que não ocorre no caso.

Para a caracterização do excesso injustificado de prazo para o encerramento da instrução criminal, não basta a simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo necessária sua análise dentro de um juízo de razoabilidade à vista das particularidades do caso em concreto aliadas à ausência de demonstração de inércia ou desídia por parte da autoridade judiciária.

Ademais, sendo o réu pronunciado, fica superada a alegação de excesso de prazo, não havendo constrangimento ilegal, conforme o que dispõe as Súmulas no 21 do Superior Tribunal de Justiça.

Não há que se falar em falta de fundamentação, tampouco em ausência dos requisitos previsto no art. 312 do Código de Processo Penal,

quando evidenciado o
fumus comissi delicti
, através de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como o
periculum in libertatis
, consolidado por meio dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando a conveniência da instrução criminal e a garantia da ordem pública
, diante da
fuga do paciente, bem como por supostamente ter ameaçada uma das testemunhas do caso em concreto.

No presente caso,
não foi juntado aos autos qualquer documentação comprovando que o paciente possua doença grave ou encontra-se no grupo de risco, bem como de que os presos não estejam tendo os cuidados necessários para a não propagação do vírus,
portanto, o momento em que passamos de pandemia do Covid-19, se trata de caso de força maior, assim não resta evidenciado constrangimento ilegal, ou algum ato que atente contra a dignidade humana.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Lucas Gonçalves de Moraes
,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarc
a de Alta Garças/MT.

Expõe que o paciente foi denunciado como incurso nas sanções penais do art. 121, §2o, inciso II, do Código Penal.

Relata que no dia 07 de junho de 2015, no estabelecimento denominado “Bar Sertanejo”, o paciente teria, supostamente, desferido golpes de faca no pescoço da vítima Marcio Pereira dos Santos, causando-lhe a morte em decorrência das lesões ocasionadas.

Declara que a denúncia foi recebida pela autoridade judiciária, sendo o paciente devidamente citado, ocorrendo regularmente a instrução processual.

Explicita que em sede de alegações finais o
Parquet
requereu a procedência da denúncia para ser o paciente pronunciado e julgado pelo Tribunal do Júri da comarca de Alto Garças – MT, com isso, a defesa pleiteou a impronuncia do paciente, haja vista que as testemunhas não reconheceram o mesmo como sendo o autor dos fatos, desta forma, foi impetrado recursos em sentido estrito pela não pronuncia do paciente, visto a insuficiência de provas produzidas durante a instrução processual e o excesso de prazo da segregação cautelar.

Sustenta que a magistrada
a quo
não facultou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, sob o argumento da garantia da ordem pública e da instrução criminal, todavia, o paciente encontra-se segregado cautelarmente desde 24 de fevereiro de 2016, ou seja, quase cinco anos, sendo que até o julgamento do recurso em sentido estrito e a designação da sessão plenária para julgamento perante este E. Tribunal do Júri, haverá o transcurso de muito tempo.

Frisa que o paciente permaneceu segregado durante toda a instrução penal, ademais, informa que o recurso em sentido estrito encontra-se neste E. Tribunal de Justiça desde o mês de abril de 2019, sem ao menos ter sido enviado a procuradoria para apresentação de contrarrazões e posterior análise do nobre relator.

Relata que embora o paciente possua condenação em tramite pela 4o Vara de Execução da Comarca de Rondonópolis, o mesmo já atingiu o direito de progressão de regime para o semiaberto, todavia, o mesmo não foi solto em razão da prisão preventiva decretada nos autos de código no 39410, da Comarca de Alta Garças – MT.

Alega que o paciente encontra-se segregado há quase cinco anos, sem a real necessidade, haja vista que o mesmo está disposto a comparecer em todos os atos processuais e não demonstra qualquer risco a aplicação da lei penal, tampouco a ordem pública.

Expõe que a prisão preventiva não pode ser baseada em um perigo abstrato ou duvidoso, sem que haja indícios suficientes, ademais, alega que a fundamentação na garantia da ordem pública ofende princípios basilares que regem o processo penal.

Pondera que a simples gravidade abstrata do delito, se desvinculada de fundamentos concretos extraídos dos autos, não autoriza a decretação da prisão preventiva, da mesma forma, a mera menção a requisitos autorizadores da segregação, sem que sejam apontadas as circunstâncias do caso concreto, não possibilita a prisão cautelar.

Sustenta que o regimento interno desse E. Tribunal de Justiça em seu art. 51, incisos XLVIII ou VIII, permite que o Relator de forma liminar suspenda a r. decisão impugnada, somente na parte que manteve a prisão preventiva do paciente, considerando o tempo exacerbado da constrição cautelar.

Outrossim, alega que não podemos deixar de nos atentar quanto a questão da pandemia que assola todo a população, conforme declaração pública prestada pela Organização Mundial de Saúde – OMS, em 11 de março de 2020, em face do coronavírus – Covíd-19.

Ante o exposto,
pleiteia a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, requer a revogação da prisão preventiva do paciente em razão do excesso de prazo para formação de culpa, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas,
confirmando, no mérito a ordem concedida em definitivo.
(Id. 42675962/42675964).

A liminar foi indeferida. (Id. 43493468),
sendo os autos encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Roosevelt Pereira Cursine, manifestou-se pela denegação da ordem, sintetizando com a seguinte ementa, (Id. 45717465):

“Sumário: Paciente preso por força de prisão preventiva em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado – Inconformismo – Impetração de habeas corpus sustentando excesso de prazo, bem assim que não estão presentes os pressupostos da prisão cautelar e situação de risco de periclitação à vida decorrente da pandemia acarretada pelo COVID-19 – Liminar indeferida – Pretensão insubsistente – Indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva – Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312) – Necessidade de se garantir a ordem pública e acautelar o meio social, tendo em conta a gravidade concreta do delito e periculosidade do agente, que é reincidente – Não se constata desídia, incúria ou descaso do magistrado singular na condução do processo que tramita regularmente, dentro da reserva do possível, e caminha para seu encerramento – Incidência da Súmula 64 do STJ – A soltura em razão da propagação do Novo Coronavírus é medida excepcionalíssima, a qual não restou verificada in casu, porquanto existem provas nos autos de que os presos da referida Comarca estão recebendo as necessárias providências a fim de evitar a contaminação dos encarcerados - Constrangimento ilegal não caracterizado – Pela denegação da ordem.”

V O T O R E L A T O R

Conforme explicitado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Lucas Gonçalves de Moraes,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Alta Garças/MT.

O impetrante alega que o paciente encontra-se segregado desde 24 de fevereiro de 2016, ou seja, quase cinco anos, sendo que até o julgamento do recurso em sentido estrito e a designação da sessão plenária para julgamento perante este E. Tribunal do Júri, haverá o transcurso de muito tempo, bem como sua prisão não pode ser baseada em perigo abstrato ou duvidoso, sem que haja indícios suficientes de autoria, ademais, a mera menção dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, sem que sejam apontadas as circunstâncias do caso concreto, não possibilita a prisão cautelar.

Pois bem.

Inicialmente cumpre informar, que referente à negativa de autoria quanto ao delito em tela, consigno que a apreciação da alegada inocência demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
writ
, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

A referida análise é reservada à via ordinária da ação penal, em cujo bojo as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo Juiz, assegurando-se ao agente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Neste sentido o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
2. A tese de fragilidade das provas quanto à autoria criminal é questão que não pode ser dirimida em sede de recurso ordinário em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem colhidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita.

(...) 7. Recurso ordinário improvido.

(RHC 55.026/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 16/04/2015) ” (sic).

Concernente ao excesso de prazo para formação de culpa, cumpre informar que o Recurso em Sentido Estrito de código no 39410, impetrado em favor do paciente, foi conhecido e desprovido por este E. Tribunal de Justiça, sendo mantida incólume a decisão de pronúncia, com isso, não observo com a plasticidade exigida para a análise do pedido em sede de liminar, o mencionado constrangimento ilegal.

Desta forma,
prima facie
, mostra-se superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo, frente ao que dispõe a Súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça: “
Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução
.”

Concernente a alegada ausência de fundamentação e o não preenchimento dos requisitos do artigo 312 do CPP, na decretação da prisão preventiva do paciente, trago à baila as informações prestadas pelo magistrado de piso,
in verbis:

“(...) De proêmio, consigno que a prisão do paciente decorreu do cumprimento do mandado de prisão preventiva na data de 23/02/2016, deferido por este Juízo nos autos cód. 39227 (ref. 02 – 31/07/2015), in verbis:

“[...] Trata-se de representação de prisão preventiva formulada pela Autoridade Policial em desfavor de LUCAS GONÇALVES DE MORAES, para garantia da aplicação da lei penal, tendo em vista que o investigado foragiu após supostamente ter praticado o crime de homicídio doloso contra a vítima MARCIO PEREIRA DOS SANTOS. É o breve relato. Passo a decidir. Ab initio, observo que o crime imputado ao investigado possui pena máxima em abstrato superior a 04 (quatro) anos, sendo cabível a prisão preventiva, nos termos do art. 313, inciso I, CPP.
Segundo narra a autoridade policial em sua Representação, as investigações apontam o investigado o autor do delito acima apontado, configurando preenchidos o fumus comissi delicti. De outro giro, a fuga perpetrada pelo investigado constitui o periculum libertatis, estando, portanto, presentes os motivos da decretação da medida de restrição da liberdade do investigado
. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUGA. RÉU REVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Havendo prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, o decreto de prisão preventiva deve apontar, concretamente, elementos que justifiquem a aplicação da medida extrema para a garantia da ordem pública, para assegurar a instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal. 2. No presente caso, a prisão foi decretada para aplicação da lei penal, em vista da fuga empreendida pelo recorrente, circunstância que reforça a necessidade de preservação da medida constritiva. 3. Recurso ordinário em habeas corpus improvido. (STJ - RHC: 52403 BA 2014/0258002-4, Relator: Ministro WALTER DE ALMEIDA GUILHERME (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), Data de Julgamento: 23/10/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2014) "HABEAS CORPUS". HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. PACIENTE FORAGIDO DO DISTRITO DA CULPA. PEDIDO DE RECOLHIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO EM DESFAVOR DO PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENTES OS REQUISITOS FÁTICOS (ART. 312 DO CPP) E INSTRUMENTAIS (ART. 313, I DO CPP) PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO. REDAÇÃO DADA PELA LEI 12.403/11. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. "WRIT" MAL INSTRUÍDO. NECESSIDADE DE PROVA PRÉCONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CÓPIA DA CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS DO PACIENTE. ORDEM DENEGADA. 1. A conveniência da decretação da custódia cautelar restou demonstrada com base em elementos concretos dos autos, servindo de suporte ao decreto preventivo. 2. Tendo o paciente foragido do distrito da culpa, resta evidenciada a necessidade de segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal e a realização dos atos processuais. 3. Não há que se falar em carência de fundamentação da decisão que manteve a segregação cautelar do paciente, eis que devidamente motivada com base em dados concretos. 3. A gravidade concreta dos delitos, obtida pelo "modus operandi" com que os crimes foram praticados, supostamente, por motivo torpe e mediante de recurso que dificultou a defesa das vítimas, denota a necessidade de manutenção da segregação cautelar do paciente para a garantia da ordem pública. 4. Além dos requisitos constantes no artigo 312 do CPP, para a decretação da prisão preventiva, fazse necessária a presença de pelo menos um dos requisitos instrumentais do art. 313 do CPP. 5. No caso do cometimento de crime doloso punido com pena máxima, privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos, é admitida a prisão preventiva. 6. Não tendo o impetrante trazido aos autos qualquer documento capaz de comprovar que a decretação da custódia cautelar tenha sido ilegal, tendo em vist a que sequer foi juntada a Certidão de Antecedentes Criminais do paciente ou de qualquer outro documento que a supra, capaz de demonstrar a ilegalidade da prisão, sob este aspecto, o recolhimento do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente se mostra temerário em sede de "Habeas Corpus". 7. Ordem denegada. (TJ-MG - HC: 10000130183163000 MG , Relator: Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 02/05/2013, Câmaras Criminais / 7a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/05/2013)
Destaca-se, ainda, que o representado ameaçou possíveis testemunhas que viessem a elucidar o crime investigado, inclusive encaminhando SMS para a testemunha Indianara Moraes da Silva, testemunha ocular dos fatos, que a mataria caso contasse algo para alguém
(pág. 12). Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E PORTE DE ARMA DE FOGO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO REVOGADAS PELO MM JUÍZO PROCESSANTE. NOTÍCIAS DE AMEAÇAS ÀS TESTEMUNHAS E À VÍTIMA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE CUSTÓDIA CAUTELAR CONCRETAMENTE DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva resta justificada quando há notícias de que a vítima e testemunhas foram ameaçadas pelo réu, a denotar não só ser a medida constritiva imprescindível à conveniência da instrução criminal, mas também para a garantia da ordem pública, ante o fundado receio de reiteração delitiva. 2. Tem-se por válida a fundamentação utilizada pelas instâncias ordinárias que, com expressa menção à situação concreta, entenderam inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal com redação dada pela Lei n.o 12.403/2011. 3. Recurso desprovido. (STJ - RHC: 39027 SP 2013/0206244-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 25/02/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2014).
É certo que, quando há ameaça à testemunha, é necessária a decretação da custódia cautelar do investigado, seja por conveniência da instrução criminal, ou para a garantia da ordem pública, ou mesmo para assegurar ambas as hipóteses
. Em face de tais considerações e argumentos, DEFIRO o pedido constante da representação da autoridade policial, e DECRETO a prisão preventiva de LUCAS GONÇALVES DE MORAES para garantia da aplicação da lei penal, conveniência da instrução criminal e garantia da ordem pública, nos termos dos art. 311 e 312 do CPP. Expeça-se o competente mandado de prisão preventiva, na forma da lei e nos moldes determinados pelo Conselho Nacional de Justiça. Deve a secretaria inserir o mandado de prisão no BNMP do CNJ. Oficie-se à Gerência Estadual de POLINTER de Cuiabá, Setor de Mandado de Prisão, para inserir o presente mandado no Sistema Infoseg. [...]”

No caso em tela, não há constrangimento ilegal quanto a custódia cautelar, pois está devidamente justificada, alicerçada em circunstâncias concretas do caso, sua
fundamentação denota idoneidade, cabendo ressaltar que encontra-se presente os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, e, como já decidiu o Pretório Excelso, o
“... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.”
(Lex- STJ no 38/337-40).

Dessa forma, restou demonstrado o
periculum libertatis
necessário à preservação da prisão cautelar, não há que se falar em ausência dos requisitos para a sua decretação, motivo pelo qual entendo que deve ser mantida sua segregação.

Verifica-se que o juiz singular decretou a prisão preventiva para conveniência da instrução criminal ou para resguardar a ordem pública, diante da ameaça realizada a uma possível testemunha do caso. Desse modo, observa-se que a prisão do acusado encontra-se devidamente fundamentada e preenche os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, diante da necessidade de acautelamento, especialmente, da ordem pública.

Neste sentido, trago entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

“(...)
Em conformidade com os ditames do artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez demonstrados os indícios de autoria e materialidade, caracterizadas pela conduta delituosa empregada, a possibilidade de reiteração criminosa, ante a notícia da existência de diversas ações em andamento, configura motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública , a custódia cautelar se faz imprescindível, portanto inviável a aplicação das medidas cautelares alternativas.

(N.U 1015275-28.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019).”

Trago entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) I.
A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312 do Código de Processo Penal
.

II. Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, seja pela forma que o delito foi em tese praticado (...) conforme consignou o d. magistrado de primeiro grau, constam na sua folha de antecedentes criminais maus apontamentos, com condenação penal transitada em julgado, além de outras ocorrências policiais, a revelar a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, sendo imperiosa a imposição da medida extrema. Precedentes

III.
In casu, a prisão também se justifica para conveniência da instrução criminal, tendo em vista que, conforme consta na r. decisão de primeiro grau, “testemunhas referem que foram ameaçadas para que não falassem sobre o ocorrido.
” (...)

(STJ – RHC: 107913 RS 2019/0030809-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 21/03/2019, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2019)”

Desta forma, denota-se que a segregação do paciente, encontra respaldo na
conveniência da instrução criminal e para garantia da ordem pública
,
caracterizado pela fuga do paciente, bem como por supostamente ter ameaçada uma das testemunhas do caso em concreto.

Ademais, concernente ao pedido de relaxamento da prisão preventiva, a autoridade judiciária assim consignou:

“(...)
Primeiramente cumpre mencionar que os fundamentos para a segregação cautelar estão previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, vejamos, “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.

Da análise dos autos, depreende-se que
o pedido de relaxamento de prisão formulado não traz qualquer situação fática ou jurídica diversa das analisadas na decisão que decretou a prisão preventiva.

A custódia provisória do indiciado se faz necessária para garantia da ordem pública, pois o crime praticado é de extrema gravidade, a evidenciar a periculosidade concreta e repercussão negativa exacerbada no meio social. O perigo da liberdade também se mostra através dos antecedentes criminais do acusado, inclusive, verifica-se que o mesmo possui execução criminal ativa em trâmite na Comarca de Rondonópolis/MT, o que demonstra que o réu tem reiterado condutas criminosas, havendo fundado temor de que, caso seja posto em liberdade, volte a delinquir, havendo, dessa forma, necessidade de acautelar a ordem pública através da manutenção da sua prisão provisória. Insta consignar, ainda, que a custódia é conveniente para a instrução criminal, pois a liberdade pode influir no animus das testemunhas a serem ouvidas em possível sessão plenária de julgamento.

Nesse sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, in verbis:

HABEAS CORPUS – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPOSSIBILIDADE – PRESSUPOSTOS DA EXISTENTES – GARANTIA A ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL - CONCRETA POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – PREDICADOS PESSOAIS - IRRELEVÂNCIA - PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – DESPROPORCIONALIDADE COM A PENA EM PERSPECTIVA – NÃO OCORRÊNCIA - POSSÍVEL REINCIDÊNCIA OU MAUS ANTECEDENTES CRIMINAIS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

Não fere o princípio da homogeneidade a simples probabilidade de o imputado, eventualmente, vir a ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado ou, ainda, ter sua pena privativa de liberdade convertida em restritivas de direitos, mormente considerando que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena. (HC 123975/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 15/10/2015). (grifamos)

Nestes termos, convém destacar que a prisão preventiva está submetida à cláusula “rebus sic stantibus”, ou seja, se a situação das coisas se alterar, revelando que a medida cautelar não é mais necessária, a revogação da prisão deve ser decretada.

Neste mesmo sentido é a dicção do artigo 316 do Código de Processo Civil:

Art. 316. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Entretanto, este não é o caso dos autos, não havendo motivos para revogar a decisão anteriormente proferida e devidamente fundamentada nas hipóteses do artigo 312 do CPP nos autos de cód. 39227 à ref. 10.

No que concerne ao lapso temporal, excesso de prazo alegado pelo acusado, conclui-se que o mesmo é justificável diante da complexidade do processo, haja vista a natureza do delito em apuração e a dificuldade de se encerrar a fase instrutória, ante a necessidade de produção de provas em outras comarcas, mediante expedição de carta precatória.

Ademais, verifica-se que as partes desistiram da oitiva da testemunha comum Indianara Moraes da Silva, conforme informado às refs. 116 e 120. Assim, o feito aguarda a homologação da desistência da testemunha supracitada, para que seja declarado o encerramento da instrução processual, abrindo-se vista às partes para apresentação de alegações finais, e prolatada sentença de pronúncia ou impronuncia do acusado, logo, não há que se falar em excesso de prazo e violação ao princípio da razoável duração do processo.

Deveras, firmou-se no seio da jurisprudência brasileira o entendimento de que, para a configuração do excesso de prazo a ensejar a revogação da prisão preventiva, deve ser levado em consideração, além do decurso do tempo, outros aspectos atinentes ao princípio da razoabilidade.

Neste sentido é o entendimento consolidado na jurisprudência:

STJ, AgRg no HC 262176/RS, Quinta Turma, Ministra Marilza Maynard, DJe 04/03/2013. Ementa: “(...). O constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução criminal deve ser apreciado à luz do princípio da razoabilidade, sendo permitida a extrapolação dos prazos previstos na lei processual penal de acordo com as peculiaridades do processo, tais como complexidade do feito, pluralidade de réus e expedição de cartas precatórias. (...)”.

Diante do critério de razoabilidade admitido na doutrina, e a complexidade do caso, a alegação da defesa quanto ao excesso de prazo não está plenamente justificada.

Tal é o entendimento da jurisprudência:

STJ, HC 15030/GO, Quinta Turma, Ministro Edson Vidigal, DJ 02/04/2001 p. 316. Ementa: “HABEAS CORPUS. ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. EXCESSO DE PRAZO. DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELO MP NA FASE DO CPP, ART. 499. 1. Encontrando-se o processo em regular andamento, no cumprimento de diligências pertinentes requeridas pelo Ministério Público (CPP, art. 499), (...) e sem a constatação de qualquer desídia por parte do Juiz processante, não há como se acolher a alegação de excesso de prazo. 2. Habeas Corpus conhecido. Pedido indeferido”.

Quanto à alegação de constrangimento ilegal, tem-se que o feito segue regularmente seu curso, inexistindo quaisquer ilegalidades na manutenção do cárcere, já que visa garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

No caso dos autos, verifico que razão assiste ao ilustre presentante do Ministério Público, sendo inconcebível o relaxamento da prisão, porquanto, inexiste inovação fática a dar ensejo à revisão da decisão que decretou a prisão preventiva do acusado -, que fica mantida em todos os seus fundamentos.

Diante do exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido de relaxamento de prisão do acusado LUCAS GONÇALVES DE MORAES, haja vista que os requisitos autorizadores da custódia cautelar em desfavor do indiciado permanecem inalterados (art. 312 e seguintes do CPP), não havendo qualquer fato novo capaz de ensejar sua revogação. (...)”

Assim, não há que se falar em carência de fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar, tampouco em inocorrência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. Pelo contrário, as circunstâncias descritas nos autos corroboram a necessidade da segregação acautelatória do paciente.

Referente às questões relacionadas à pandemia, não
se pode olvidar que o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, em que recomenda aos Tribunais e Magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus
- Covid-19
no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.

Dispõe os artigos 4o e 5o da referida Recomendação (grifo nosso):

Art. 4a Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I - a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:

a)

mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;

b)

pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;

c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;

II - a suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo das pessoas em liberdade provisória ou suspensão condicional do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias;

III - a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias.

Art. 5o-
Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que
, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às:

a)
mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco
;

b)
pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;

II – alinhamento do cronograma de saídas temporárias ao plano de contingência previsto no artigo 9o da presente Recomendação, avaliando eventual necessidade de prorrogação do prazo de retorno ou adiamento do benefício, assegurado, no último caso, o reagendamento da saída temporária após o término do período de restrição sanitária;

III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução;

IV – colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal;

V – suspensão temporária do dever de apresentação regular em juízo das pessoas em cumprimento de pena no regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas de direitos, suspensão da execução da pena (sursis) e livramento condicional, pelo prazo de noventa dias;

Parágrafo único. Em caso de adiamento da concessão do benefício da saída temporária, o ato deverá ser comunicado com máxima antecedência a presos e seus familiares, sendo-lhes informado, assim que possível, a data reagendada para o usufruto, considerando as orientações das autoridades sanitárias relativas aos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do novo coronavírus.

No presente caso,
nota-se
que não foi juntado aos autos qualquer documentação comprovando que o paciente possua doença grave ou encontra-se no grupo de risco, bem como de que os presos não estejam tendo os cuidados necessários para a não propagação do vírus,
portanto, o momento em que passamos de pandemia do Covid-19, se trata de caso de força maior, assim não resta evidenciado constrangimento ilegal, ou algum ato que atente contra a dignidade humana.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
denego
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Lucas Gonçalves de Moraes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020